Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706261-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILDON CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado RILDON CARLOS DE OLIVEIRA contra decisão de ID 222985647 que nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0700890-70.2021.8.07.0007) proposto por MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA, rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula no 153.311 do CRI de Luziânia/GO, em razão de não ter sido apresentada documentação capaz de comprovar que o imóvel é único bem de sua propriedade ou que efetivamente seja utilizado como residência familiar. Ainda determinou a expedição de carta precatória para avaliação do imóvel e condicionou a realização dos atos expropriatórios à preclusão da decisão. O agravante, em suas razões recursais de ID 69022489, alega que reside no imóvel penhorado, sendo este o único bem de sua propriedade, o que o caracteriza como bem de família. Defende que apresentou nos autos de origem documentos que evidenciam a utilização do imóvel para moradia. Assevera que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a presunção da impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada apenas diante de prova inequívoca em contrário, cabendo ao exequente o ônus de demonstrar que o imóvel não se enquadra na proteção legal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a expropriação do imóvel até o julgamento final do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. Preparo regular (ID 69053713). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, nesse exame de cognição sumária, inviável a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de perigo de dano, pois a decisão agravada proferida pelo Juiz de origem (ID 222985647), condicionou a expedição de carta precatória para a realização dos atos expropriatórios do imóvel penhorado à preclusão. Portanto, não há perigo de dano representado pela possibilidade do imóvel ser levado à hasta pública até que ocorra o julgamento do presente recurso. Deste modo, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não está configurado o perigo de dano alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora